Tribunal: TJSP
Processo: 1025921-67.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

Registro: 2021.0000055502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP AIR
PORTUGAL), é embargada IZABELA JAMAL GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

VOTO no 37275
Embargos de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André 8a Vara Cível
Embargante: Transportes Aéreos Portugueses S/A (Tap Air Portugal)
Embargada: Izabela Jamal Guedes
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 210/223, ingressou a parte
apelada com embargos de declaração, sustentando que: (a) “o v. acórdão foi omisso
com relação à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça”; (b)
“o ordenamento jurídico brasileiro não considera a falha na prestação de serviços no
contrato de transporte aéreo causador de dano moral in re ipsa, ou seja, é
imprescindível a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão
pelo passageiro”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (I)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

“2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg.
Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r. sentença
efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou
seja, no tocante ao pedido de condenação da parte ré à indenização por danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em que deliberou que: (i) “a
despeito do atraso total de mais de 12 horas, a ré não demonstrou o cumprimento do
dever de disponibilização dos serviços de hospedagem, em razão da pernoite, e
traslado de ida e volta para o aeroporto, limitando-se a afirmar que teria prestado
auxílio material por meio da emissão de vouchers para alimentação”; (ii) “caberá à
companhia aérea a restituição da referida quantia gasta pela autora com a diária do
hotel e o transporte, visto que não cumprido o seu dever de assistência”. Em sendo
assim, essas deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por recurso, não
foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que com elas as partes
se conformaram. Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e julgamento à
matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais,
remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte
do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4
ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação.
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o
recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art.
1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito
devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o
conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em suas
razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito
de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de
inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque
sublinhado não consta do original).”; (II) “3. Reforma-se a r. sentença. 3.1. Pelas
razões supra expostas, está revestida pela preclusão a r. sentença, na parte em que
deliberou que: (i) “a despeito do atraso total de mais de 12 horas, a ré não
demonstrou o cumprimento do dever de disponibilização dos serviços de
hospedagem, em razão da pernoite, e traslado de ida e volta para o aeroporto,
limitando-se a afirmar que teria prestado auxílio material por meio da emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

vouchers para alimentação”; (ii) “caberá à companhia aérea a restituição da referida
quantia gasta pela autora com a diária do hotel e o transporte, visto que não cumprido
o seu dever de assistência”. 3.2. No que interessa ao julgamento do presente recurso,
reconhece-se, diante das alegações das partes e da prova constante dos autos que: (a)
restou incontroverso (CPC/2015, art. 374, III), visto que afirmado na inicial e não
impugnado na resposta, que a autora passageira adquiriu passagens aéreas da parte ré,
para a seguinte viagem: Roma (Itália)/São Paulo (Brasil), com conexão na cidade
de Lisboa (Portugal), com saída de Roma às 20h25, no voo TP843, do dia
19.09.2020, chegada em Lisboa para conexão, saída de Lisboa às 23h20 do mesmo
dia, no voo TP87, e chegada em São Paulo, destino final (fls. 02); (b) em virtude do
descumprimento dos horários previstos, que acarretou a perda do voo do trecho
Lisboa/Portugal, a parte autora passageira foi realocada em outro voo, com saída de
Lisboa às 12h40 do dia 20.09.2019, no voo TP089, com destino em São Paulo, o que
implicou o atraso de mais de 12h em relação ao voo contratado; (c) a parte autora
afirmou que não recebeu nenhuma assistência material da parte ré, nem de
alimentação, nem de hospedagem, de modo que teve de gastar com estadia em hotel
e táxi para aguardar pelo voo para o qual foi realocada, sendo certo que as cópias de
telas de sistema interno juntadas pela parte ré não bastam para comprovar a prestação
de assistência material à passageira, porquanto produzidas unilateralmente; e (d) a
parte ré asseverou em sua contestação que o atraso do primeiro voo ocorreu “devido
a problemas técnicos, bem como atraso no aeroporto de destino, ocasionando a
impossibilidade de decolagem no voo no horário previsto” (fls. 47). A necessidade de
manutenção da aeronave configura fortuito interno, porquanto relacionado à
organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e
consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade desta pelos danos
resultantes. Embora o atraso do aeroporto de destino seja fator excludente de
responsabilidade da companhia aérea, por configurar caso fortuito externo, a
alegação da apelada de que o descumprimento dos horários previstos ocorreu em
razão do atraso do aeroporto de destino não socorre a ré, no caso dos autos,
porquanto não veio acompanhada de qualquer prova nesse sentido, nem demonstrou
a parte ré que outros voos foram prejudicados por esse evento. Nenhuma prova
produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva ou parcial do autor, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força
maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré.” (III) “Isto é o quanto
basta para reconhecer: (a) a existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré
transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, que implicou
a perda da conexão para o destino final da parte autora, com atraso de mais 12 (doze)
horas para a chegada ao destino final da autora passageira, sem o fornecimento de
nenhum tipo de assistência da parte ré; e (b) que nenhuma prova produzida permite o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da
autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da transportadora ré.”; (IV) “3.3. Configurado o ato ilícito e defeito
de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários
previstos, que implicou a perda da conexão para o destino final da parte autora, com
atraso de mais de 12 (doze) horas para a chegada ao destino final da autora
passageira, sem o fornecimento de nenhum tipo de assistência da parte ré, e não
caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na
obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em
questão. 3.4. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$10.450,00 com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento. 3.4.1. O atraso em voo internacional, que
ocasionou a chegada da autora passageira ao destino com atraso de mais de 12h,
superior a quatro horas, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto
com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento
psicológico relevante. “Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que se
falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ). No
que concerne ao reconhecimento de que o atraso de voo, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas a e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado: "Apelação cível.
Indenização. Viagem internacional. Atrasos. Assistência devida. Dano moral.
Inocorrência. O mero atraso de vôo não configura dano moral quando prestada a
devida assistência aos passageiros no período de espera" (fl. 181 e-STJ). Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 197/199 e 216/223 e-STJ). No
recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 14, § 3o, I, do Código de Defesa
do Consumidor, 186 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, além de
divergência jurisprudencial. Sustenta que "a responsabilidade da ré é objetiva e que
não se pode repassar a culpa pela má prestação do serviço a consumidora, sob
alegação de que ela contribuiu para o resultado do evento, ou seja, o atraso de mais
de 8 horas e perda das conexões" (fl. 231 e-STJ) e que "em momento algum a
empresa alegou e comprovou que o atraso do vôo decorreu de fenômenos da
natureza" (fl. 236 e-STJ). Após a apresentação das contrarrazões, o recurso foi
admitido. É o relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar. A situação
dos autos é análoga àquela em que o consumidor é vítima de danos morais em
decorrência de cancelamento de vôo em virtude de greve deflagrada por
companhia aérea, fato que não é apto a afastar a reparação civil. A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE DE FUNCIONÁRIOS
DE COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIROS MENORES SEM ASSISTÊNCIA.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula
7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando
manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 156.386/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 13/03/2014 - grifou-se). O fortuito interno, assim entendido como
fato imprevisível e, por isso, inevitável, "não exclui a responsabilidade do fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento.
Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito, já que o fornecedor é sempre responsável por suas
consequências, ainda que decorrentes de fato imprevisível e inevitável" (Fabrício
Bolzan, Direito do Consumidor, Editora Saraiva, pág. 309 - grifou-se). Aliás, na
mesma linha, esta Corte já assentou que "na relação de consumo, existindo caso
fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em
apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com
os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal" (REsp no
762.075, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2009). Reputa-
se configurado o dano moral na presente hipótese, porquanto manifesta a lesão
injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito, cuja
reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva
recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade (artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal e 6o, VI, do CDC). A violação desses
direitos é perceptível pelo senso comum, visto que ligados à natureza humana,
podendo ser aferida no caso concreto, à luz das circunstâncias fáticas e das
peculiaridades da hipótese postas a sua análise, respeitando-se o critério básico
da repercussão do dano na esfera do autor da lesão e do lesado. Saliente-se,
ainda, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços,
consoante o teor do art. 14 do CDC. Por oportuno, há resolução do Procon, que
protege e comprova o direito invocado pelo recorrente, como se vê do trecho a
seguir transcrito: ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - Existem três
modalidades de atrasos superiores a quatro horas, e para cada uma delas o Código
Brasileiro de Aeronáutica estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso
de partida - Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave;
de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em caso de
atraso da partida por mais de quatro horas, o transportador providenciará o embarque
do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se
houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de
passagem'. Nos termos do parágrafo único do art. 231 da mesma lei: 'Todas as
despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil'. Atraso de escala - Ocorre quando
o avião faz uma escala em determinado aeroporto e ocorre atraso. O Código
Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 231 e parágrafo único, determina que: 'Quando
o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior
a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso
do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único: Todas
as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.' Atraso de conexão: Ocorre
quando o primeiro vôo atrasa e o consumidor perde o vôo seguinte, da conexão.
Trata-se de interrupção de viagem. Neste caso a empresa deverá endossar o bilhete
para outro vôo, ou tomar as providências de que fala o art. 231 (mencionado acima)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

(http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=331FundaçãoProcon- SPSecretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania). Esta Corte já avançou ao assentar que,
"demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que
sofreram o resultado do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado
está o fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art. 14 do CDC"
(REsp no 1.202.013/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
18/6/2013, DJe 27/6/2013). É cediço que a configuração do dano moral prescinde
da demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa, cabendo a
indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em virtude da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se
exigindo prova de tais fatores, como se vê dos seguintes precedentes: "AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE
NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de
voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp
299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A
reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada
nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação,
considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando
exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste
feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag 1.410.645/BA, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/10/2011,
DJe
07/11/2011
-
grifou-se).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
SOBREVENDA
DE
PASSAGENS.
REMOÇÃO
PASSAGEIROS
OUTRO
PAÍS.
TRATAMENTO
HOSTIL.
CONSTRANGIMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. - Em vôo internacional, se não foram tomadas todas as
medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de
indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo aéreo
internacional. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Após o advento
do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo
não se restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a
limitação tarifada" (AgRg no REsp 227005/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2004, DJ 17/12/2004 -
grifou-se). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS.
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.
CAOS
AÉREO.
FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e
angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às
razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A
postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do
atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de vôo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das
especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba
indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido. " (REsp 1.280.372/SP, de que fui Relator, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/10/2014, DJe 9/10/2014). Assim, sendo devido o pleito indenizatório
autoral, cumpre a esta Turma julgadora, em atenção ao artigo 257 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, quantificar, desde já, o montante devido pela
ora recorrida a título de reparação civil. No tocante ao montante indenizatório, tem-se
por razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, a ser
suportado pela ré a título de reparação por danos morais, com base nos parâmetros
adotados por esta Corte, de acordo com os seguintes precedentes: "AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE
CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO - DANOS MORAIS - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 7/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...)
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação
geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse
individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau
de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão de atraso de voo de dez horas em voo
doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a
título de danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 254.587/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013 -
grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas nas Convenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais
decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo internacional,
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor. 2. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais, quando
manifestamente irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. 4. No caso
concreto, a indenização fixada pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e
mantida pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012 - grifou-
se). O valor deve ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o
pedido nos termos da fundamentação acima.” (REsp 1633140/RO, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 10/11/2016, o destaque não consta
do original). No mesmo sentido, quanto ao reconhecimento de que, por si só, o atraso
de voo, por mais de quatro horas, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a
orientação dos seguintes julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: “Sentença - Julgamento extra petita - Inocorrência -
Acolhimento apenas em parte do pedido dos autores - inexistência de afronta ao
artigo 460 do Código de. Processo Civil. Responsabilidade civil - Transporte aéreo
Atraso de vôo doméstico superior a 4 (quatro) horas - Preenchimento do
requisito do artigo 213 do Código Brasileiro de Aeronáutica
Dano moral
configurado - Responsabilização objetiva da companhia aérea - Dever de
indenizar sob a modalidade tarifada - Manutenção do valor da condenação -
Inocorrência de violação ao artigo 333, I, do, do Código de Processo Civil. Ação
procedente em parte. Apelação desprovida.” (TJ/SP
12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 9080116-40.2000.8.26.0000, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j.
10/08/2005, o destaque não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL. ATRASO. TRATAMENTO DESIDIOSO. O atraso superior a 04
(quatro) horas é bastante a ensejar a reparação por danos morais. Configuração
de dano moral "in re ipsa". Nos termos do entendimento que vem sendo adotado
por esta Câmara Cível, ainda que considerando o atraso superior a 07 (sete) horas,
cumulado com o tratamento desidioso dispensado ao autor e o fato de a aeronave
apresentar problemas técnicos constatados no momento do embarque, tenho por
minorar a quantia arbitrada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigidos pelo IGP-M, a contar desta data, pois condizente com o caso
concreto. Os juros de mora, por sua vez, incidem em 1% ao mês, incidentes da
citação (art. 219 do CPC). Os honorários advocatícios vão majorados para 15% sobre
o valor total da condenação. Apelos providos, em parte. (TJ/RS-12a Câmara Cível,
Apelação Cível 70048162358, rel, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, v.u., j.
14/06/2012, o destaque não consta do original). 3.4.2. Quanto à quantificação da
indenização por danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de
indenização por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e
econômica do autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa
da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais,
não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a
Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005,
DJ 07.03.2005 p. 276, conforme site do Eg. STJ). 3.4.3. “Quanto ao emprego do
salário mínimo como critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece
parcial acolhida. Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR,
Relator
Ministro
Carlos
Velloso:
"CONSTITUCIONAL.
INDENIZAÇÃO:
SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo:
impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a
fixação do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE
225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto,
em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí,
esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora
Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator
Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF). 3.4.4.
Considerando os parâmetros supra indicados, e buscando assegurar à parte lesada a
justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie,
razoável a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$10.450,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. Observa-se que,
na data do presente julgamento, o valor do salário mínimo é de R$1.045,00. 3.5. Os
juros simples de mora incidam na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN,
art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade
contratual. Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg.
Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros de
mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de
2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em
perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula
168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).”
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025921-67.2019.8.26.0554/50000

O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator